Tribunal: TJES
Processo: 5006908-49.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006908-49.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: FABIO NUNES FERREIRA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO CONFIGURADA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS NO PRAZO LEGAL –
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
–
SENTENÇA
ANULADA.

1.
A questão relacionada à gratuidade de justiça está abarcada pela preclusão, já que a apelante não manejou agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que rejeitou o pedido de concessão da benesse, não tendo a r. sentença se pronunciado sobre a matéria.

2.
As custas prévias foram recolhidas no prazo do art. 290 do CPC e a informação estava disponível no sistema de arrecadação da Corregedoria Geral da Justiça, portanto, o prosseguimento da ação monitória é medida que se impõe.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para ANULAR a r. sentença terminativa e determinar o regular prosseguimento da ação monitória, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
,
em liquidação extrajudicial
, em face da r. sentença do evento 1820162, integrada pela r. decisão do evento 1820171, proferida pela douta magistrada da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, na forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, extinguiu sem resolução do mérito a ação monitória movida pela ora apelante em desfavor de
FÁBIO NUNES FERREIRA
, tendo cancelado a distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC.

A juíza de primeira instância fundamentou que a “
parte autora não efetuou o pagamento das custas prévias no prazo estabelecido no art. 290 do CPC e art. 116, I do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça
” (evento 1820161).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos (r. certidão do evento 1820176)de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

No dia 13 de julho de 2021, foi prolatada decisão interlocutória que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à requerente/apelante, que foi devidamente intimada eletronicamente no dia 15 de julho de 2021.

Como é cediço, a decisão interlocutória que indefere a gratuidade de justiça é passível de ser impugnada por meio de agravo de instrumento, de acordo com o art. 101,
caput
, c/c art. 1.015, inciso V, ambos do CPC, o que não ocorreu nesta hipótese.

Impende destacar que a sentença terminativa não tangenciou a assistência judiciária gratuita, logo, constata-se que essa matéria não pode ser discutida nesta apelação em razão do advento da preclusão, nos ditames do art. 507 do CPC. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO ATACA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão referente à gratuidade da justiça encontra-se preclusa, vez que fora indeferida pela Juíza a quo, por meio de decisão interlocutória, de forma que competia à requerente, ora apelante, recolher as custas iniciais ou interpor recurso de agravo de instrumento contra o referido decisum.
2. Descabida, portanto, a discussão acerca da comprovação dos requisitos para concessão da Assistência Judiciária Gratuita à empresa apelante, consoante disposto no art. 507 do CPC. 3. Recurso desprovido. (TJES; AC 0017340-91.2016.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 09/11/2021; DJES 18/11/2021)

Por outro lado, assiste razão ao inconformismo da apelante quanto à inviabilidade do cancelamento da distribuição, visto que as custas prévias foram recolhidas no dia 02 de agosto de 2021 (evento 1820164), isto é, dentro do prazo de 15 (quinze) dias do artigo 290 do CPC após a ciência da citada decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça.

Mister ressaltar que o art. 298 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça
1
dispensa a parte de juntar a guia original de pagamento das custas prévias, e que o pagamento das taxas judiciárias inicias ocorreu antes da prolação da sentença, ainda que tenha sido comprovado tardiamente.

Aliás, considero que o dever de cooperação com as partes (art. 10 do CPC) exigia que a julgadora conferisse no sistema de arrecadação da CGJ/ES a quitação das custas prévias antes de cancelar a distribuição da ação monitória, mormente por cuidar de medida que impõe ônus considerável à parte autora. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, IV, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EQUÍVOCO DO SISTEMA. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS CUSTAS DENTRO DO TRINTÍDIO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1) O art. 116 do Código de Normas, ostenta o seguinte teor: não se verificando o pagamento das custas processuais incidentes na propositura da ação, no prazo de 30 (trinta) dias, o juízo procederá ao cancelamento da distribuição, conforme dispõe o art. 257 do Código de Processo Civil, independentemente de intimação da parte ou de seu patrono, devendo o expediente ser arquivado conforme andamento.
2) Demonstrado que houve o efetivo recolhimento das custas prévias pelo autor, mesmo que extemporâneo, não pode a parte ser privada da prestação jurisdicional.
3) Recurso provido para anular a sentença. (TJES; Apl 0050441-90.2014.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 21/08/2018; DJES 29/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS PRÉVIAS. RECOLHIMENTO APÓS 30 (TRINTA) DIAS, MAS ANTES DA DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
1. Não deve ser determinado o cancelamento da distribuição se as custas foram pagas, ainda que extemporaneamente, mas antes de manifestação do Juízo sobre o tema.
2. - O Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça estabelece que "para fins da comprovação do recolhimento das custas, dispensa-se a juntada da guia original, cumprindo ao chefe de secretaria proceder à imediata juntada do documento de recolhimento extraído do Sistema de Arrecadação, quando da compensação, sendo documento hábil à comprovação do seu recolhimento. " (Art. 118).3. - Recurso provido. Sentença anulada (TJES; APL 0048500-12.2012.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 04/10/2016; DJES 14/10/2016)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença terminativa e determinar o regular prosseguimento da ação monitória.

É como voto.

1
Art. 298. Para fins da comprovação do recolhimento das custas, dispensa-se a juntada da guia original, cumprindo ao chefe de secretaria proceder à imediata juntada do documento de recolhimento extraído do Sistema de Arrecadação, quando da compensação, sendo documento hábil à comprovação do seu recolhimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto de eminente relator.